Tribunal: CARF
Processo: 10950.006592/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.006592/2010-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.319 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2021
Recorrente
METAIS RAINHA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO FISCAL. CABIMENTO.
Excluída a pessoa jurídica do Simples Federal e do Simples Nacional,
proceder-se-á, se for o caso, a lavratura de auto de infração para a exigência do
crédito tributário devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das matérias
estranhas à lide, para na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.006592/2010-78
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.319 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006592/2010-78

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 119/138) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 5a Turma da DRJ/CTA (e-fls. 109/115), que julgou improcedente a
impugnação contra o Auto de Infração - Debcad no 37.295.882-6 (e-fls. 3/34), conforme ementa
a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2009
INTIMAÇÃO POSTAL. VALIDADE.
A intimação postal não exige a recepção da correspondência por preposto, procurador
ou representante legal da empresa, bastando a prova da entrega no endereço postal
fornecido pelo contribuinte, para fins cadastrais, à administração tributária.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO FISCAL. CABIMENTO.
Excluída a pessoa jurídica do Simples Federal e do Simples Nacional, proceder-se-á, se
for o caso, a lavratura de auto de infração para a exigência do crédito tributário devido,
não tendo a manifestação de inconformidade contra o ato declaratório executivo de
exclusão efeito suspensivo.
MULTA. OBSERVÂNCIA DA LEI.
No âmbito do processo administrativo fiscal, não há como se afastar a multa de ofício
aplicada com lastro na legislação de regência, sendo vedado aos órgãos de julgamento
deixar de observar lei sob fundamento de inconstitucionalidade, ressalvadas as hipóteses
previstas no § 6° do art. 26a do Decreto n° 70.235, de 1972.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O lançamento diz respeito às contribuições sociais devidas às outras entidades e
fundos (terceiros), incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados, constituídas no
auto de infração n° 37.249.882-6, referentes ao período de 01/01/2006 a 31/12/2009.
No decurso da ação fiscal constatou-se que as empresas Metais Rainha Ltda,
Metais Longhi Ltda e Epp e Jair Longhi formam grupo econômico, conforme demonstrado nas
representações fiscais que embasaram a exclusão das empresas do Simples e Simples Nacional.
Segundo o relato fiscal, o faturamento das três empresas ultrapassou o limite
durante os anos de 2005, 2006, 2007 e 2008, e assim, ao optarem pelo Simples e, posteriormente,
pelo Simples Nacional, o fizeram indevidamente, o que constitui infração ao art. 9°, inciso II da
Lei n° 9.317/1996 (SIMPLES), e infração ao art. 3°, inciso II da Lei Complementar n° 123/2006,
c/c art. 12, inciso I, da Resolução CGSN n° 4, de 30 de maio de 2007 e art. 50, inciso XI da
Resolução CGSN n° 15, de 23 de julho de 2007 (SIMPLES NACIONAL).
Em função de tais irregularidades, o Sr. Delegado da Receita Federal do Brasil em
Maringá, excluiu do SIMPLES e SIMPLES NACIONAL a empresa Metais Rainha Ltda através
dos Atos Declaratórios Executivos nos 104 e 103 de 02/12/2010 e a empresa Metais Longhi
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.319 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006592/2010-78

através dos ADEs nos 102 e 101 de 01/12/2010. A empresa Jair Longhi foi excluída do
SIMPLES através do ADE n° 100 de 01/12/2010.
Os processos de exclusão do Simples e Simples Nacional, assim como os Autos-
de-infração relativos ao Simples/Simples Nacional e Imposto de Renda Pessoa Jurídica e
Reflexos foram constituídos através das Representações Fiscais n° 10950.006531/2010-19 para a
Metais Rainha Ltda, n° 10950.006533/2010-08 para a Metais Longhi Ltda e n°
10950.006532/2010-55 para a Jair Longhi.
Considerando que, como integrante do SIMPLES e do SIMPLES NACIONAL as
empresas não efetuavam os recolhimentos da parte PATRONAL e de Outras Entidades e
Fundos, foram lavrados os devidos Autos de Infração.
Pelo fato de se tratar de GRUPO ECONÔMICO, a contribuição parte
PATRONAL das três empresas foi lavrada conjuntamente no Auto de Infração DEBCAD n°
37.249.872-8 - COMPROT n° 10950.006593/2010-12 em nome de Metais Rainha Ltda E
Outros.
As contribuições para Outras Entidades e Fundos, por não haver solidariedade,
foram apuradas isoladamente, através dos Autos de Infração DEBCAD n° 37.295.882-
6/COMPROT n°10950.006592/2010-78 para a Metais Rainha, AI DEBCAD n° 37.295.883-
4/COMPROT n° 10950.006590/2010-89 para Metais Longhi e AI DEBCAD n° 37.295.885-0/
COMPROT n° 10950.006591/2010-23 para a Jair Longhi.
As contribuições para outras entidades e fundos foram apuradas por meio dos
seguintes levantamentos:
- R3 - FOLHA DE PGTO TERCEIROS: referente remuneração paga aos
segurados empregados no período de 01/2006 a 11/2008;
- R3 - FOLHA DE PGTO TERCEIROS: referente remuneração paga aos
segurados empregados no período de 12/2008 a 12/2009.
Para a apuração dos créditos previdenciários foram tomados por base os valores
registrados nas folhas de pagamentos, declarados nas GFIP's e escriturados nos livros contábeis.
Cientificada da decisão de primeira instância em 08/05/2012 (e-fl.118), a
contribuinte interpôs em 06/06/2012 recurso voluntários (e-fls. 119/138), no qual alega em
síntese:
II - PRELIMINAR
II.1 - DA NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO N° 100, DE
01/12/2010
III-MÉRITO
III.1 - DA INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO - DA AUSÊNCIA DOS
INDÍCIOS APONTADOS PELA FISCALIZAÇÃO
III.2 - DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS PROVINIENTES DE DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.319 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006592/2010-78

111.3 - DA MULTA DE 75%
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
Os recurso apresentado é tempestivo, porém conheço dele apenas parcialmente,
pois deixo de conhecer:
1) Das alegações de inconstitucionalidade referentes à multa de ofício
confiscatória e ofensa a princípios constitucionais em razão do disposto na súmula CARF no 02.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
2) Da alegações constantes do tópico II.1 - DA NULIDADE DO ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO N° 100, DE 01/12/2010, por se tratar de matéria afeta à
Representação Fiscal Processo n° 10950.006531/2010-19 referente à empresa Jair Longhi.
3) Das alegações constantes do tópico III.1 - DA INEXISTÊNCIA DE GRUPO
ECONÔMICO - DA AUSÊNCIA DOS INDÍCIOS APONTADOS PELA FISCALIZAÇÃO,
tendo em vista que o auto de infração em tela não se fundou na caracterização de grupo
econômico.
Mérito
Consoante relatado, trata-se de lançamento referente às contribuições sociais
devidas às outras entidades e fundos (terceiros), incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados, constituídas no auto de infração n° 37.249.882-6, referentes ao período de
01/01/2006 a 31/12/2009., apuradas em decorrência da exclusão da empresa do Simples e
Simples Nacional por meio dos Atos Declaratórios Executivos no 103 e 104.
A apuração teve como base os valores registrados nas folhas de pagamentos
confrontados com os valores declarados em GFIP's e escriturados nos livros contábeis.
A recorrente se insurge contra a formação de grupo econômico e a omissão de
rendimentos proveniente de depósitos bancários, fundamentos que embasaram a exclusão da
empresa pelo SIMPLES por meio dos atos declaratórios de exclusão no 103 e 104.
Importa ressaltar que as referidas alegações não foram conhecidas, pois as
matérias já foram apreciadas nos autos do processo no processo administrativo no
10950.006531/2010-19. Na ocasião, a 1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do CARF, negou
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.319 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006592/2010-78

provimento aos recursos interpostos contra os ADE de Exclusão do Simples Federal n° 103 e
104:
Acórdão no 1401-005.118
(...)
SIMPLES. OMISSÃO DE RECEITAS. EXCESSO DE RECEITA. EXCLUSÃO. Uma
vez caracterizada a hipótese de omissão de receitas e o excesso de receitas em relação
ao limite legal anual, é cabível a exclusão de ofício do Simples.
(...)
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, afastar a preliminar de
nulidade do ADE; vencido o Conselheiro André Severo Chaves; no mérito, por
unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
(...)
Voto
(...)
Desta forma, de acordo com os fundamentos descritos no TVF, tem-se que ao contrário
do alegado pela Recorrente, o sr. Marcelo Adriano Longhi administrava de fato as três
empresas, e sim, embora formalmente constasse apenas como administrador da Metais
Rainha Ltda (90% de participação) e Metais Longhi (10% de participação).
Também não convence o argumento de que se o sr. Marcelo assina contratos de
rescisões trabalhistas e avisos de férias de funcionários da empresa Jair Longhi, tal fato
só teria repercussão para fins trabalhistas, não tendo relevância jurídica suficiente para
caracterizar um grupo econômico, quando na verdade o que se mostra é que cabia a ele
a gestão e controle de todo o grupo.
Quanto ao argumento de que as transferências de recursos entre as empresas
constituem-se em empréstimos entre entidades distintas, mesmo que informal, uma vez
que cada uma das empresas possuia endereço postal cadastrado, com número postal
distinto e as atividades de contabilidade e assistência jurídica das três empresas são
prestadas por profissionais liberais, ao qual a lei permite atender à várias entidades
distintas ao mesmo tempo, existia sim uma contabilidade considerada centralizada a
partir da existência de relações jurídicas entre a matriz e a filiais, coligadas, controladas
e controladoras, ainda que cada qual com personalidade jurídica própria, quando
demonstrado que as empresas não eram autônomas e independentes, mas possuíam
controle comum.
(...)
Ademais, os argumentos da recorrente não prosperam , tendo em vista que o auto
de infração n° 37.249.882-6 foi lavrado apenas em face do impugnante, não havendo imputação
de solidariedade em razão da configuração de grupo econômico, nos termos art. 124, II, do CTN
e do art. 30, IX, da Lei n° 8.212, de 1991.
A recorrente não questiona as bases de cálculo apuradas no auto de infração.
Desta forma, tendo em vista que o acórdão no 1401-005, processo administrativo no
10950.006531/2010-19, considerou procedentes os Atos Declaratórios de Exclusão 103 e 104, é
de se manter o lançamento das contribuições destinadas a outras entidades em questão.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.319 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.006592/2010-78

Conclusão
Ante ao exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações
de inconstitucionalidade e das matérias estranha à lide, para na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital